Tribunal: TJES
Processo: 5004121-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004121-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
AGRAVADO: TEREZINHA DA PENHA VALADARES - ME e outros (3)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004121-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

AGRAVADA:
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME, TEREZINHA DA PENHA VALADARES BARBOZA, IRLAN BARBOZA VALADARES e IRIS VITÓRIA VALADARES BARBOZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
interpôs o recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 5002083-37.2021.8.08.0011 em apenso à ação indenizatória nº 0002891-40.2015.8.08.0011, em fase de cumprimento de sentença, propostas em desfavor de
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME, TEREZINHA DA PENHA VALADARES BARBOZA, IRLAN BARBOZA VALADARES e IRIS VITÓRIA VALADARES BARBOZA
, que indeferiu o pedido liminar relativo à concessão da tutela provisória de urgência para efetivar a penhora em ativos e imóveis dos requeridos, após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida.

Em suas razões recursais de ID nº 1475763, a recorrente sustenta, em síntese, que:
a)
os recorridos costumeiramente se utilizam da pessoa jurídica
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME
para adquirir bens e, consequentemente, blindar indevidamente o patrimônio de seus administradores;
b)
através da análise das certidões atualizadas das matrículas dos imóveis nº 33.830 e nº 34.513, torna-se perceptível as fraudes praticadas pelos sócios da pessoa jurídica requerida;
c)
em 26 de julho de 2010, foi registrada na matrícula n° 34.513 a escritura de compra e venda, com reserva de usufruto, do Lote n° 18, da quadra 4, situado na Rua B do Loteamento “Coramara II”, em Cachoeiro de Itapemirim. Como compradora, constou a Agravada IRIS VITÓRIA, menor impúbere representada por seus pais IRLAN e TEREZINHA, que reservaram para si o usufruto do imóvel;
c)
No dia 05 de outubro de 2010 foi registada escritura semelhante, que tinha como objeto, porém, o Lote n° 15, da quadra 4, localizado na Rua 1 do Loteamento “Coramara II”, o que revela que “os pais adquiriram para seu uso e gozo um imóvel”, mas “como pretendiam aplicar diversos golpes no mercado, registraram o bem em nome da filha, menor impúbere na época, mas resguardaram para si o usufruto do bem”;
d)
tal comportamento é comprovado pela existência de diversas ações judiciais contra os réus, com objeto semelhante ao que foi discutido na ação em apenso (fraude na aquisição de veículos), como exemplo as ações de n° 0009574-59.2016.8.08.0011, 0069438-67.2012.8.08.0011, 0004608-34.2008.8.08.0011,

0008381-72.2017.8.08.0011; 0000303- 60.2015.8.08.0011 e 0004084-42.2005.8.08.0011”.

Com base nessas considerações, postulou a concessão de tutela antecipada recursal, para que fosse determinada a penhora dos imóveis descritos nas matrículas nº 33.830 e nº 34.513, bem como a realização de constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, nas contas de todos os agravados, até o limite do Cumprimento de Sentença de origem, atualmente no valor de R$ 146.756,66 (cento e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e, por fim, a busca e inclusão de restrição à transferência, via sistema RENAJUD, de automóveis registrados em nome dos agravados.

Por meio da decisão de ID nº 1519614, deferi o pleito liminar do recurso.

Informações prestadas pelo juízo
a

quo
por meio da manifestação de ID nº 1562014.

Apesar de devidamente intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões no prazo de lei (certidão de ID nº

3338713).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 20 de setembro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004121-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

AGRAVADA:
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME, TEREZINHA DA PENHA VALADARES BARBOZA, IRLAN BARBOZA VALADARES e IRIS VITÓRIA VALADARES BARBOZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº
5002083-37.2021.8.08.0011, em apenso à ação indenizatória nº 0002891-40.2015.8.08.0011, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
,
em desfavor de
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME, TEREZINHA DA PENHA VALADARES BARBOZA, IRLAN BARBOZA VALADARES e IRIS VITÓRIA VALADARES BARBOZA
.

Narra a autora que:
a)
os recorridos utilizaram-se da empresa TEREZINHA ME para a aquisição de um automóvel junto à Recorrente e, diante da inadimplência, a agravante ajuizou a ação principal nº 0002891-40.2015.8.08.0011 em face da empresa requerida;
b)
a decisão de mérito restou em provimento condenatório aos agravados no montante de R$37.567,46 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), que atualmente se encontra em cumprimento de sentença;
c)
a agravante vem enfrentando grandes dificuldades para receber o aludido crédito, tendo restado infrutíferas todas as tentativas de recebimento espontâneo e de bloqueio de bens, o que começa a deixar claro a blindagem patrimonial levada a cabo pelos agravados antes mesmo de lesarem a recorrente.

Com base nessas considerações, postulou a concessão de tutela antecipada, para que fosse determinada a penhora dos imóveis descritos nas Matrículas nº 33.830 e nº 34.513, bem como a realização de constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, nas contas de todos os agravados, até o limite do Cumprimento de Sentença de origem, atualmente no valor de R$ 146.756,66 (cento e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e, por fim, a busca e inclusão de restrição à transferência, via sistema RENAJUD, de automóveis registrados em nome dos agravados.

Através da decisão de ID nº 7493270, o juízo da
Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES indeferiu os pedidos liminares, nos seguintes termos:

Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade de Terezinha da Penha Valadares ME, a fim de que os bens de Terezinha da Penha Valadares Barboza, Irlan Barboza Valadares e Iris Vitória Valadares Barboza respondam pela execução em apenso.

Sustenta a requerente que a empresa executada, Terezinha da Penha Valadares ME, está inapta e inadimplente.

Alega que Terezinha da Penha Valadares Barboza, juntamente com seu esposo e filha, ora suscitados, se utilizam da empresa para lesar credores. Afirmam que eles abusam da personalidade jurídica e agem de má-fé.

Em razão disso, pugna, liminarmente, pela penhora de dois imóveis registrados em nome de Iris Vitória Valadares Barboza (matr. 33.830 e matr. 34.513).

É o relatório.

[...]

É bem verdade que consta, no ID 7460386, cópia da matrícula de um imóvel que era de propriedade de Terezinha da Penha Valadares Barboza e Irlan Barboza Valadares (matr. 36.446), que teria sido vendido por eles em 07/11/2014.

Ademais, há, no ID 7460389, cópia de outras duas matrículas de imóveis que teriam sido adquiridos pelas referidas pessoas e dados em usufruto para a filha, suscitada neste incidente.

Ocorre que tais circunstâncias, por si sós, não demonstram, de forma inequívoca, que os suscitados estão praticando golpes contra a parte autora, utilizando-se da supracitada empresa para obter benefícios ou abusando da personalidade jurídica desta.

Insta salientar que
esses fatos ocorreram em 2010 e 2014, antes, inclusive, do ajuizamento da "ação de busca e apreensão e depósito de veículo", em 03/03/2015
. Friso, nesse particular, que os negócios envolvendo os imóveis foram praticados pelas pessoas físicas, e não pela pessoa jurídica.

Destaco, ainda, que não foram juntados outros documentos para comprovar, ao menos a
priori
, que Terezinha, Irlan e Iris estão dilapidando ou ocultando seus patrimônios ou fraudando outros credores.

Saliento, outrossim, que, nos autos principais, não se iniciaram os atos de constrição de bens.

Por essas razões, tenho que, neste juízo perfunctório, não se pode dar guarida à pretensão de tutela de urgência.

[...]

Ante o exposto,
indefiro, por ora, o pedido liminar.

Irresignada,
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, e sustenta, em suas razões recursais de ID nº 1475763, em síntese, que:
a)
os recorridos costumeiramente se utilizam da pessoa jurídica
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME
para adquirir bens e, consequentemente, blindar indevidamente o patrimônio de seus administradores;
b)
através da análise das certidões atualizadas das matrículas dos imóveis nº 33.830 e nº 34.513, torna-se perceptível as fraudes praticadas pelos sócios da pessoa jurídica requerida;
c)
em 26 de julho de 2010, foi registrada na matrícula n° 34.513 a escritura de compra e venda, com reserva de usufruto, do Lote n° 18, da quadra 4, situado na Rua B do Loteamento “Coramara II”, em Cachoeiro de Itapemirim. Como compradora, constou a Agravada IRIS VITÓRIA, menor impúbere representada por seus pais IRLAN e TEREZINHA, que reservaram para si o usufruto do imóvel;
c)
No dia 05 de outubro de 2010 foi registada escritura semelhante, que tinha como objeto, porém, o Lote n° 15, da quadra 4, localizado na Rua 1 do Loteamento “Coramara II”, o que revela, que “os pais adquiriram para seu uso e gozo um imóvel”, mas “como pretendiam aplicar diversos golpes no mercado, registraram o bem em nome da filha, menor impúbere na época, mas resguardaram para si o usufruto do bem”;
d)
tal comportamento é comprovado pela existência de diversas ações judiciais contra os réus, com objeto semelhante ao que foi discutido na ação em apenso (fraude na aquisição de veículos), como exemplo as ações de n° 0009574-59.2016.8.08.0011, 0069438-67.2012.8.08.0011, 0004608-34.2008.8.08.0011,

0008381-72.2017.8.08.0011; 0000303- 60.2015.8.08.0011 e 0004084-42.2005.8.08.0011”.

Pois bem.

Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica possibilita o afastamento da personalidade da pessoa jurídica por período momentâneo a fim de que os efeitos de certas e determinadas obrigações possam recair sobre o patrimônio pessoal dos seus sócios e administradores.

Ou seja, a teoria da desconsideração da pessoa jurídica permite que, em situações excepcionais, não se considerem os efeitos da personificação ou da autonomia jurídica da sociedade para atingir e vincular a responsabilidade dos seus sócios, tendo como objetivo impedir a consumação de fraudes e abusos de direito cometidos em nome da personalidade jurídica, que causem prejuízos ou danos a terceiros.

Entre outros diplomas legais, o Código Civil prevê o cabimento e indica a necessária demonstração do abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
in verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Da recente alteração incorporada no Código Civil pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), o parágrafo primeiro do citado diploma legal conceitua o desvio de finalidade:

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza

O parágrafo segundo do art. 50
in comentu
, por sua vez, indica a confusão patrimonial quando não há uma separação clara entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica:

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Assim, a regra geral é que os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, considerando tratar-se de pessoas distintas que não devem se confundir. De outro turno, a responsabilidade subsidiária, pessoal do sócio, não ocorrerá por fatos da sociedade, mas, ao revés,
por obstáculos que possam ser atribuídos diretamente à conduta daquele (sócio) e que comprometam a vida social da empresa
.

Em outros termos, a desconsideração da personalidade jurídica, não prescinde da plena comprovação, pelo requerente, dos requisitos previstos no artigo 50 daquele diploma,
não sendo argumentos suficientes para o deferimento do pedido a simples infrutuosidade dos atos executivos, ou mesmo o fato de o executado, quando pessoa jurídica, ter desaparecido de seu regular domicílio sem comunicação ao exequente ou a quaisquer autoridades.

Corroborando tal argumentação, o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que o “
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil
”. (AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015).

Ademais, esta e. Câmara já consignou que “
a alegação de dissolução irregular de uma empresa
,
bem como a inexistência de patrimônio da Pessoa Jurídica, não são suficientes para demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 50, do Código Civil de 2002
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005650, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021), sendo, portanto, necessário o apontamento de
circunstâncias específicas
que caracterizem o abuso de sua personalidade.

Assim, neste ponto, não se sustenta o argumento do agravante quanto a necessária desconsideração da personalidade jurídica, como argumenta na inicial do incidente na origem.

Desta feita, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer ao rito dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, especialmente o art. 135 em que é prevista a citação dos sócios:

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, a necessidade de citação, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar em execução, prevista no artigo supracitado, não impede o deferimento de medidas urgentes, para garantir a efetividade do processo, quando presentes pressupostos previstos em lei para a desconsideração da personalidade jurídica e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, na forma dos arts. 294, 297 e 300, do CPC, além dos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, inciso VIII, que dispõe, expressamente, sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução.
[1]

Desta forma, vislumbro a probabilidade do direito alegado nos demais fundamentos (que não o encerramento das atividades da empresa), considerando a existência de diversos outros processos análogos, todos, relativos às concessionárias lesadas pela empresa agravada e seus sócios, ante o não cumprimento das obrigações contratadas, o que, por certo, ao menos neste momento, não posso reputar como mera coincidência. Parece-me claro que há desvio de finalidade na empresa, bem como na contratação junto à agravante que, pelo que consta, não logrou êxito em receber sequer a entrada da venda.

Como consta da peça recursal, cuja constatação se verifica da simples consulta processual, ao menos cinco são os processos em trâmite na comarca de origem relativos a veículos financiados sem o devido cumprimento, cuja inadimplência se verifica à empresa agravada ou aos seus sócios.

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, a tutela provisória é "
técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela
"
[2]
.
In casu
, verifico que merece guarida a argumentação do agravante.

Ou seja, o contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. Assim, neste momento, vislumbro que possível seja a desconsideração da personalidade jurídica momentânea para atingir os bens dos sócios requeridos, prosseguindo-se também quanto à execução da empresa agravada, na ação conexa.

Neste ponto, contudo, não vejo como possível atingir a propriedade dos imóveis descritos, considerando que registrado em nome de terceiro, mesmo que familiar dos sócios, sem que se possa alcançar a restrição por usufruto. Neste momento processual, em sede de liminar na origem, inviável que seja determinada a constrição nos imóveis como postula o recorrente.

Saliento que não há que se falar em irreversibilidade da medida deferida, uma vez que os efeitos concretos gerados pela decisão provisória podem ser revertidos, inclusive pelo magistrado
a quo
, se esclarecida a controvérsia após a respectiva citação dos requeridos.

Diante de tais considerações, confirmo a decisão de Id
1519614 e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para,
REFORMAR
a decisão impugnada determinando que, em tutela provisória de urgência, seja diligenciada a:
(1)

constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, nas contas dos sócios da empresa
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME
, até o limite do cumprimento de sentença de origem, atualmente no valor de R$ 146.756,66 (cento e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos); e
(2)
a busca e inclusão de restrição à transferência, via sistema RENAJUD, de automóveis registrados em nome dos sócios da empresa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
(TJ/SP, Agravo de Instrumento n. 2105330-59.2017.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 21.08.2017) https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-na-pratica/266109/tutela-provisoria-no-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica

[2]
JUNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004121-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

AGRAVADA:
TEREZINHA DA PENHA VALADARES – ME, TEREZINHA DA PENHA VALADARES BARBOZA, IRLAN BARBOZA VALADARES e IRIS VITÓRIA VALADARES BARBOZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL –

FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL VERIFICADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A regra geral é que os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, considerando tratar-se de pessoas distintas que não devem se confundir. De outro turno, a responsabilidade subsidiária, pessoal do sócio, não ocorrerá por fatos da sociedade, mas, ao revés, por obstáculos que possam ser atribuídos diretamente à conduta daquele (sócio) e que comprometam a vida social da empresa.

2.
Em outros termos, a desconsideração da personalidade jurídica, não prescinde da plena comprovação, pelo requerente, dos requisitos previstos no artigo 50 daquele diploma, não sendo argumentos suficientes para o deferimento do pedido a simples infrutuosidade dos atos executivos, ou mesmo o fato de o executado, quando pessoa jurídica, ter desaparecido de seu regular domicílio sem comunicação ao exequente ou a quaisquer autoridades.

3.
Nada obstante,

a necessidade de citação, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar em execução, não impede o deferimento de medidas urgentes, para garantir a efetividade do processo, quando presentes pressupostos previstos em lei para a desconsideração da personalidade jurídica e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, na forma dos arts. 294, 297 e 300, do CPC, além dos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, inciso VIII, que dispõe, expressamente, sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução.

4. Desta forma, vislumbro a probabilidade do direito alegado nos demais fundamentos (que não o encerramento das atividades da empresa), considerando a existência de diversos outros processos análogos, todos, relativos às concessionárias lesadas pela empresa agravada e seus sócios, ante o não cumprimento das obrigações contratadas, o que, por certo, ao menos neste momento, não se pode reputar como mera coincidência.

5.

Contudo, não vejo como possível atingir a propriedade dos imóveis descritos, considerando que registrado em nome de terceiro, mesmo que familiar dos sócios, sem que se possa alcançar a restrição por usufruto. Neste momento processual, em sede de liminar na origem, inviável que seja determinada a constrição nos imóveis como postula o recorrente.

6. Recurso
parcialmente provido para reformar a decisão recorrida e, deferindo o pedido liminar, determinar a

constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, nas contas dos sócios da empresa até o limite do cumprimento de sentença de origem, bem como

a busca e inclusão de restrição à transferência, via sistema RENAJUD, de automóveis registrados em nome dos sócios da empresa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.